Tribunal: TJPA
Processo: 0000085-11.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000085-11.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBSTACULIZOU O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM RAZÃO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A multa foi aplicada em processo administrativo regular com garantia ao contraditório e ampla defesa bem como correta inversão do ônus da prova que também pode ser utilizado na via administrativa, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados à consumidora que teve sua energia cortada quando em discussão cobrança de faturas de energia elétrica. Precedentes TJPA.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9281792, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da ação anulatória de processo administrativo com pedido de tutela antecipada.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente da a ausência de impugnação aos termos da sentença – violação ao princípio da dialeticidade e do julgamento extra petita – ausência de arguição em sede recursal.

No mérito, aduz que a inversão do ônus da prova, obstaculizou o direito ao contraditório e ampla defesa.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente agravo.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10479226.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consta dos autos que o embargante ajuizou a presente ação anulatória de procedimento administrativo, aduzindo que o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor - PROCON lhe aplicou multa no valor de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), decorrente de processo administrativo que entende padecer de vícios procedimentais, ante a indevida inversão do ônus da prova em favor da consumidora e cerceamento de defesa, bem como, insurge-se contra o valor da multa aplicada.

Ato contínuo, o Juízo Singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) A inversão do ônus da prova, instrumento de facilitação da defesa dos interesses dos consumidores, possui alguns requisitos para a utilização. Até porque o ônus da prova consiste na responsabilidade atribuída à parte de ratificar suas alegações.

A prova constitui importante elemento processual, sendo imprescindível para se chegar à solução dos conflitos de interesse. Não só desempenha a função de confirmar a verdade dos fatos afirmados pelas partes, como também serve de fundamento para o convencimento do magistrado.

Não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC visa corrigir distorções técnicas e econômicas quando se contrapõe consumidor e fornecedor. Entretanto, esse instituto não se aplica de forma irrestrita e automática, pois o próprio CDC estabelece requisitos para sua concessão, para tanto deve a alegação do consumidor ser verossímil e este for hipossuficiente. Quanto à hipossuficiência, descabe tecer considerações.

Porém, se tratando de verossimilhança das alegações, entendo que a inversão do ônus da prova fora usada de maneira indevida. Ora, a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como instrumento propiciador de favorecimentos injustificáveis.

A alegação da consumidora falece de verossimilhança na medida em que apresenta imprecisões e impropriedades, onde a consumidora alega que trabalha 18 horas (6 horas diurnas e 12 noturnas), fato humanamente impossível.

Ademais, ainda que se considere devida a inversão do ônus da prova, tal concessão se dera em momento procedimental inoportuno, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. (...)

Portanto, face ao vício que macula o processo administrativo, a sua anulação é medida que se impõe.”

Cinge-se a controvérsia recursal, então, acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo, no qual o PROCON condenou o embargante a pagar a referida multa, cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 40% (quarenta por cento) pela condição econômica do infrator (R$1.600,00 - mil e seiscentos reais), mais acréscimo de 20% pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I, V e VIII do Decreto Federal 2181/97 (R$ 800,00 – oitocentos reais).

Na decisão administrativa de ID nº 2405624, restou consignado que a recorrida apresentou defesa oral e documentos, conforme notificação nº 295/2007.

A respeito da inversão do ônus da prova, cediço que pode decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis). A primeira, de acordo com as peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova, o que ocorre nas relações consumeristas em que o Código de Defesa do Consumidor, por meio de seu artigo 6º, inciso VIII, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida inversão do ônus da prova, in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Assim, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos incisos do dispositivo acima transcritos, depreende-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe também na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Penso que seria incoerente com o referido microssistema assegurar a inversão do ônus da prova no processo judicial em detrimento do processo administrativo.

Desta feita, caberia à fornecedora embargante demonstrar a efetiva legalidade das cobranças auferidas em decorrência dos medidores de energia elétrica, até porque se revela impossível de ser produzida tal prova pela consumidora, por se tratar de fato negativo, corroborando a necessidade da inversão do ônus probatório.

Como bem destacou o parecer ministerial,
“Nesse sentido, em atenção aos autos destaco a vulnerabilidade da consumidora Inês Karina Lobato, considerando que, a despeito de suposta medição errônea em sua unidade consumidora, é certo que esta não possui acesso a informações e elementos técnicos que possibilitem a melhor comprovação de suas alegações. Ao contrário, a concessionária se encontra em uma posição mais privilegiada e capaz de fornecer tais elementos para a demanda administrativa.”
(ID nº 2994327)

Verifiquei desse modo que o procedimento administrativo de aplicação da multa se revestiu de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não subsistindo a ilegalidade reconhecida pela sentença apelada apenas pela inversão do ônus da prova no procedimento administrativo, sobretudo em defesa de direito de consumidora hipossuficiente.

Nessa direção tem se apresentado a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, VI DO DECRETO Nº 2.181/97. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO
. RESPEITO A GRADUAÇÃO E REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, CONFORME O DISPOSTO (ART. 204 DO CTN). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA CAPAZ DE ELIDIR TAL PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo nº 0225/2008, no qual o PROCON condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97; 2. Acerca da inversão do ônus da prova, frise-se que são duas as modalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova; 3. Destarte, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do incisos do dispositivo consumerista mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor; 4. Sobre a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. No caso em comento, é possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor; 5. Nesse viés, diferentemente do que alega o Apelado, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 6. No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federal. Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97; 7. Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente. Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo; 8. Ademais, é relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN. No caso em tela, não vislumbra-se prova pré-constituída inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza Certidão de Dívida Ativa; 9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença alterada.

(6426160, 6426160, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.
4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão
. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(8667018, 8667018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-04-07)

Sendo, portanto, possível constatar que foi oportunizado ao embargante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor, impus a reforma da decisão de nulidade do procedimento.

Com efeito, é cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constatou na hipótese dos autos em que a Recorrida se limitou a sustentar genericamente a impossibilidade de inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa que ensejariam a lavratura do auto de infração, inexistindo, portanto, razões para considerá-los irregular tal como entendeu o Juízo de origem.

Além disso, a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que “
o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.”
(Ac. 8667018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, DJ 07/04/22).

Na mesma direção o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC.
4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1547528/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 05/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1.
O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

](REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/04/2023